Tribunal: TJBA
Processo: 8024597-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024597-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): THIAGO HENRIQUE GONCALVES CAFARO DE FARIA, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS Advogado(s):FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE CERVICAL. CERVICOBRAQUIALGIA COM ESPONDILOSE E DISCOPATIA DEGENERATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. RISCO DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de procedimento cirúrgico de artrodese cervical, incluindo materiais específicos necessários, para tratamento de paciente portador de cervicobraquialgia com espondilose cervical e discopatia degenerativa multissegmentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar que a operadora de plano de saúde custei procedimento cirúrgico de artrodese cervical prescrito por médico especialista. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está evidenciada pela existência de relatório médico circunstanciado elaborado por neurocirurgião habilitado, que documenta quadro clínico de cervicobraquialgia importante com espondilose cervical e discopatia degenerativa multissegmentar, demonstrando o insucesso do tratamento conservador e a necessidade da intervenção cirúrgica. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo cobertura para a doença, deve haver cobertura para o procedimento necessário ao tratamento, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS, desde que indicado pelo médico assistente e registrado na ANVISA. 5. O perigo de dano resta amplamente demonstrado, pois o relatório médico é categórico ao afirmar que a demora na realização do procedimento pode levar à progressão da compressão radicular, resultando em déficits neurológicos irreversíveis e agravamento permanente da dor. 6. O procedimento de artrodese cervical anterior encontra-se previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, implicando na obrigatoriedade de cobertura dos materiais indispensáveis à sua realização, sob pena de inviabilizar o tratamento. 7. A alegação de ausência de urgência baseada no tempo de evolução da doença não prospera, pois o agravamento recente documentado nos exames evidencia progressão da compressão neural que demanda intervenção imediata para evitar sequelas permanentes. 8. A análise da proporcionalidade entre os direitos em conflito conduz à prevalência do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana sobre considerações meramente contratuais ou econômicas da operadora. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência quando há prescrição médica fundamentada por especialista habilitado para procedimento cirúrgico de artrodese cervical em paciente com cervicobraquialgia e compressão radicular progressiva. 2. O perigo de dano está caracterizado quando a demora na realização de procedimento cirúrgico pode resultar em déficits neurológicos irreversíveis e sequelas permanentes, conforme documentado em relatório médico circunstanciado. 3. A operadora de plano de saúde deve custear os materiais indispensáveis à realização de procedimento previsto no rol da ANS, sob pena de inviabilizar o tratamento, prevalecendo o direito fundamental à saúde sobre considerações econômicas.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 424/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1793874 MT 2019/0030219-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 769. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024597-08.2025.8.05.0000, sendo Agravante Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico e Agravado Luiz Carlos dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator